Tribunal: TJMT
Processo: 1016513-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016513-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MENDONCA CARVALHO NETO - CPF: 006.854.741-27 (ADVOGADO), LIAMARA NUNES REZENDE - CPF: 495.835.731-91 (AGRAVANTE), NATALIA CARVALHO DENICOLO - CPF: 019.027.080-24 (ADVOGADO), SILVIO SOUSA FIGUEIREDO - CPF: 545.717.071-34 (AGRAVADO), SILNETE SOUSA FIGUEIREDO - CPF: 535.017.211-53 (AGRAVADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
.
PEDIDO DE
AVERBAÇÃO DA

LIDE

À

MARGEMDE REGISTRO DE IMÓVEIS
.
INTENÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO
DEMONSTRADA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
Ação Declaratória
de
Reconhecimento
de
Filiação Socioafetiva
Post Mortem
, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à averbação da existência da ação nas matrículas dos bens imóveis oriundos de partilha extrajudicial. A agravante sustenta a existência de vínculo de filiação socioafetiva com o casal falecido e alega risco de alienação, oneração ou transferência dos imóveis a terceiros de boa-fé, com comprometimento da efetividade do provimento jurisdicional final.

II.
Questão em discussão

Verificar
se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência consistente na averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis
.

III.
Razões
d
e
d
ecidir

A averbação da existência da ação tem a finalidade de conferir publicidade à demanda judicial que possa repercutir sobre determinado bem, resguardando terceiros e preservando a eficácia da futura prestação jurisdicional.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O reconhecimento da filiação socioafetiva
post mortem
constitui medida excepcional e depende da comprovação inequívoca da posse do estado de filho, matéria que demanda ampla instrução probatória e exame aprofundado das circunstâncias do vínculo familiar.

A ausência de elementos concretos que evidenciem iminente dilapidação do patrimônio ou prejuízo irreparável impede o reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Não demonstrados os pressupostos da tutela de urgência em sede de cognição sumária, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida de constrição patrimonial.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência destinada à averbação da existência de ação nas matrículas de imóveis exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em ação declaratória de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a averbação da existência da ação nas matrículas dos bens imóveis

oriundos da partilha extrajudicial.

A agravante alega que busca o reconhecimento judicial do vínculo de filiação construído ao longo de décadas com o casal falecido, com os consequentes efeitos pessoais e patrimoniais decorrentes dessa condição jurídica.

Aduz que os documentos apresentados demonstram a existência de vínculo afetivo público, contínuo e duradouro, consubstanciado em atas notariais de conversas mantidas com o dono da herança e a agravada, nas quais há tratamento inequívoco de pai e filha.

Pontua que o perigo de dano é concreto e atual, porquanto os bens objeto da controvérsia encontram-se registrados exclusivamente em nome dos agravados, sem qualquer gravame decorrente da ação, sujeitando-os à alienação, oneração ou transferência a terceiros de boa-fé no curso da demanda, o que poderia comprometer irreversivelmente a efetividade do provimento final.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
362053885
).

Na Contraminuta, os agravados
sustentam
que a relação entre a
autora
e os falecidos era estritamente
de
vizinhos e que houve um afastamento de décadas, tendo ocorrido uma aproximação
recente e utilitária com o falecido Sinval em virtude de sua vulnerabilidade.

Mencionam
a ausência de qualquer prova quanto à Sra. Ivanete
,
falecida em 2018
.

A
rgumentam que a averbação pretendida prejudica o crédito rural necessário à exploração dos imóveis.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à averbação da existência da presente ação nas matrículas dos imóveis decorrentes da partilha extrajudicial.

Sustenta que pretende o reconhecimento judicial do vínculo de filiação, com os correspondentes efeitos pessoais e patrimoniais inerentes a essa condição jurídica.

Alega a existência de perigo de dano, sob o argumento de que os imóveis podem ser alienados, onerados ou transferidos a terceiros de boa-fé durante o curso da demanda.

A averbação premonitória tem por finalidade conferir publicidade à existência de ação judicial que possa repercutir sobre determinado bem, de modo a resguardar terceiros e preservar a eficácia da futura prestação jurisdicional.

No caso, cabe examinar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do
CPC
, a concessão da medida exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

O reconhecimento da filiação socioafetiva
post mortem
constitui medida excepcional, cuja procedência depende da comprovação inequívoca da posse do estado de filho. Trata-se de matéria que demanda ampla instrução probatória e exame aprofundado das circunstâncias do vínculo familiar.

Também não se verifica a presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
, tendo em vista a
ausência de
elementos concretos
nos autos
que indiquem iminente dilapidação do patrimônio ou ocorrência de prejuízo irreparável que justifique a concessão da medida antes do regular desenvolvimento da demanda.

Assim,
impõe-se a manutenção do
decisium
, pois, em sede de cognição sumária, não ficaram demonstrados os pressupostos que autorizam a adoção de medida de constrição patrimonial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026